Tribunal: STF
Processo: ARE 1348944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Prestação de serviços de água e esgoto - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de restituição de indébito Cobrança de tarifa de esgoto de fonte alternativa (poço artesiano) considerando a segunda faixa de consumo Descabimento - Ausência de previsão legal para que a cobrança pelo sistema progressivo exclusivamente de coleta de esgoto de fonte alternativa seja cobrado como mera extensão do canal de fornecimento de água da ré Inteligência do art. 15 do Decreto nº 41.446/96 - Cobrança que impõe ao consumidor, que se utiliza de fonte alternativa, pagamento mais caro pelo serviço de coleta de esgoto, do fornecido pela ré, sem base legal para tanto, em manifesta abusividade - Sentença mantida Recurso da ré negado. Honorários advocatícios de sucumbência Existência de condenação em valor estimável



    Honorários advocatícios a serem fixados com base no valor da condenação - Inteligência do art. 85, §2º, do CPC Recurso do autor provido.



    Recurso do autor provido, negado provimento ao recurso da ré.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 93, inciso IX; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    a forma de cálculo da tarifação revela-se abusiva.



    Não há fundamento legal para que o serviço de esgoto relativo ao poço artesiano seja tarifado a partir da 2ª faixa de consumo.



    O art. 19 do Decreto 82.587/78 que previa o “volume de água residuária ou servida será avaliado com base no consumo de água do mesmo usuário”, foi revogado pelo decreto de 5/9/91.



    Por sua vez, reza o art. 15 do Decreto Estadual 41.446/96: “A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única fatura/conta por período de faturamento”.



    Assim, a requerida não pode considerar a ligação de esgoto do poço artesiano uma extensão da ligação de água proveniente da Sabesp para fins de aplicação da tarifa progressiva, devendo efetuar o cálculo de forma individualizada.



    A cobrança pelos serviços considerando o somatório dos volumes consumido revela-se abusiva, por manifestamente desproporcional, sem base legal para tanto.



    A referida cobrança impõe ao consumidor pague mais caro pelos serviços de coleta de esgoto quando se utiliza de fonte alternativa, do que quando utilizada a água proveniente da rede da concessionária ré, situação que não se justifica, denotando tratamento desproporcional, que em última análise leva a enriquecimento sem causa. 



    Trata-se, à evidência, de prática abusiva (art. 39, V, do CDC), situação a reclamar correção do abuso, corretamente rechaçada pela r. sentença apelada, devendo a ré efetuar a adequação da tarifa de esgoto, de forma individualizada como acima mencionado, restituindo-se ao autor os valores indevidamente cobrados a partir de dezembro/2016." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente